Tribunal: TJSP
Processo: 1006960-74.2019.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-02
Data de publicação: 2022-10-02

Ementa:
Compromisso de compra e venda de imóvel - Juízo de admissibilidade – Pedido de justiça gratuita formulado no apelo – Documentos acostados que apontam rendimento anual incompatível com a necessidade do benefício - Indeferimento da benesse – Determinação para recolhimento do preparo pelo valor simples, sob pena de deserção.